Tribunal: TJSP
Processo: 2268486-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Obras Públicas
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu a inicial da reconvenção, nos termos do art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, manteve a gratuidade da justiça concedida aos autores e determinou a realização de prova pericial, arcando o Município com o depósito de metade da verba honorária,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu a inicial da reconvenção, nos termos do art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, manteve a gratuidade da justiça concedida aos autores e determinou a realização de prova pericial, arcando o Município com o depósito de metade da verba honorária, no prazo de dez dias - Reconvenção que deve ser conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, nos termos do art. 343 do Código de Processo Civil – Municipalidade que carece de interesse para o ajuizamento de demanda judicial ou a apresentação de reconvenção para impor aos proprietários do imóvel o cumprimento das obrigações pleiteadas - Assistência Judiciária Gratuita – Presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Ônus do impugnante em produzir provas em sentido contrário – Ausência de provas quanto à desnecessidade do benefício da gratuidade da justiça - Prova pericial determinada ex officio - Honorários periciais que deverão ser rateados entre as partes – Inteligência do "caput" do art. 95 do Código de Processo Civil – Aplicação da Súmula 232 do C. Superior Tribunal de Justiça Decisão mantida – Recurso desprovido.